Tribunal: TJES
Processo: 0002666-39.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002666-39.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON MORAES EMIDIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade das provas obtidas sob o argumento de violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i)
analisar se a entrada no domicílio do acusado sem mandado judicial violou o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e se tal fato acarreta a nulidade das provas obtidas.
(ii)
determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas; e
(iii)
analisar a possibilidade de desclassificação do delito para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade do domicílio admite exceção em casos de flagrante delito, conforme disposto no art. 5º, inciso XI, da CF/1988, sendo possível a entrada forçada em qualquer horário quando fundada em suspeitas devidamente justificadas e comprovadas posteriormente.
4. No caso concreto, os policiais visualizaram o acusado portando uma arma de fogo e correndo para o interior do apartamento, configurando situação de flagrante delito e justificando o ingresso na residência sem necessidade de autorização ou mandado judicial.
5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça valida a entrada em domicílio sem mandado quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime, sendo a medida justificada por diligências prévias ou flagrante constatado no momento da abordagem (RE 603.616, STF; AgRg-HC 780.530, STJ).
6. O delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, é crime de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo para sua configuração, independentemente de ato de comércio.
7. A materialidade do crime restou comprovada pelos documentos constantes dos autos, incluindo o auto de apreensão, o auto de constatação provisória, o laudo pericial de exame químico e demais elementos probatórios que atestam a natureza entorpecente da substância apreendida.
8. A autoria também está devidamente comprovada, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que o réu foi flagrado portando arma de fogo e quatro buchas de maconha, além de uma maior quantidade de droga, pesando aproximadamente 160 gramas, acondicionada em um armário de sua residência.
9. O depoimento de policiais, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que colhido sob o crivo do contraditório e não haja evidências de má-fé ou parcialidade, o que não se verificou no presente caso (STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024).
10. A alegação do recorrente de ser usuário de drogas não afasta a prática do tráfico, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que é possível a coexistência das condições de usuário e traficante na mesma pessoa, especialmente quando o comércio ilícito é utilizado como meio de sustentar o próprio vício.
11. As circunstâncias da apreensão — quantidade de droga, forma de acondicionamento e posse simultânea de arma de fogo municiada — evidenciam a destinação do material ao comércio ilícito, afastando a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (artigo 28, da Lei nº 11.343/06).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LIV e LV; CPP, arts. 156, 240, § 2º, e 244; e, Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, e 40, IV .
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015; STF, ARE 1510414 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024; STJ, AgRg-HC 780.530, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 10/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 26/11/2019; STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 918323, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 26/11/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON MORAES EMÍDIO
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10870887), que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.

Para tanto, sustenta que “a verdade dos fatos não se harmoniza com os depoimentos policiais, uma vez que o acusado se encontrava dentro de sua residência, juntamente com sua esposa, momento em que os policiais arrombaram a portas e violaram o seu domicílio”.

Dessa forma, o estado flagrancial só justifica a investida no domicílio do agente se existirem fundadas razões, devidamente apontadas após o ato, não bastando existirem meras suspeitas, o que não ocorrreu.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito.

Isto porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares, ao realizarem patrulhamento na região, visualizaram um indivíduo, que ao perceber a aproximação dos agentes, empreendeu fuga para o interior do bloco 16, do Condomínio Otílio Roncete, e ao acompanharem o suspeito e subirem o primeiro lance de escadas, visualizaram o acusado na porta do apartamento nº 202, portando uma arma de fogo, e este ao visualizar os militares, correu para dentro do apartamento.

Desse modo, verifica-se que a busca no domicílio decorreu do fato de os policiais militares terem visualizado o acusado em flagrante delito, portando uma arma de fogo e correndo para dentro do apartamento, no qual ocorreu a apreensão do restante do material ilícito, razão pela qual
existiam sim
fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na residência
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida, especialmente porque, antes de adentrar na residência, os policiais visualizaram a prática de um delito.

Nesse sentido:

[...] 1.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023).

Em idêntica orientação:

[...] 4.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial em casos de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal
. 5.
No caso concreto, a tentativa de fuga do acusado, ao avistar a viatura policial, justificou a abordagem e apreensão de drogas e arma, configurando justa causa para a revista e a consequente licitude da prova
. [...] (ARE 1510414 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024).

Quanto à alegação de que a palavra dos policiais, no presente caso, não deve prevalecer, eis que são interessados na manutenção da ação penal e na futura condenação, saliento que, em crimes como o apurado, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito.

A denúncia de fls. 01/03 , constante no id. 10870607, narra o seguinte:

“[...] no dia 07 de novembro de 2023, por volta das 09h26min., no interior do Condomínio Otílio Roncete, bloco 16, cor marrom, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito a droga vulgarmente conhecida como “maconha”, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 26 – ID 33646689 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 29 – ID 33646689, tendo o crime sido praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 34 – ID 33646689.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, mais precisamente no Condomínio Otílio Roncete, local conhecido pelas forças policiais ante o intenso tráfico de drogas, militares visualizaram um indivíduo, que ao perceber a aproximação dos agentes empreendeu fuga e adentrou no interior do bloco 16, de cor marrom.

Iniciado o acompanhamento do suspeito, ao subirem o primeiro lance de escadas os agentes avistaram na porta do apartamento de n.º 202 um segundo sujeito, que portava uma arma de fogo. Ocorre que, ao perceber que se tratava de policiais, ele adentrou no apartamento.

Dada a situação flagrancial, os agentes adentraram no imóvel, momento em que o nacional posteriormente identificado como MAYCON MORAES EMÍDIO, ora Denunciado, colocou o armamento no chão. De plano, os policiais apreenderam a arma de fogo, tipo revólver, calibre .32, municiado com 05 (cinco) munições. Implementada busca pessoal, com o abordado os agentes encontraram 04 (quatro) buchas da droga conhecida como “maconha” e a quantia de R$ 6,00 (seis reais). Não bastasse, na cozinha da residência, no interior de um armário, os agentes apreenderam uma sacola verde contendo 01 (um) pedaço do entorpecente similar a “maconha”, pesando aproximadamente 160 gramas. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeiro grau de jurisdição condenou o recorrente nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a defesa requer, no mérito, a absolvição do recorrente diante da ausência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para uso pessoal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim unificado de fls. 07/10, do Auto de Apreensão de fl. 27, dos Formulários de cadeia de custódias de fls. 28/29 e 37/38, do Auto de Constatação rovisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 30, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 35 (todos constantes no id. 10870603) e do Laudo Pericial de Exame Químico de id. 10870629.

No que concerne à autoria do crime, esta também restou comprovada, especialmente pela prova testemunhal acostada nos autos, sobre a qual passarei a tecer algumas considerações.

Nesse particular, o policial militar Rafael Vargas de Oliveira, ao prestar suas declarações em juízo, em audiência realizada no dia 18 de setembro de 2024, conteúdo disponível no id. 10870889, declarou que:

“(...). me recordo desse fato;
QUE o condomínio Otílio Roncete é bem conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, fomos fazer patrulhamento lá no dia e esse indivíduo em questão correu para dentro do apartamento, quando a gente subiu o primeiro lance de escada, se deparou com o acusado, esse que foi conduzido, com uma arma de fogo na mão; QUE quando ele percebeu a presença da polícia militar, ele colocou a arma no chão, as mãos na cabeça e se entregou falando “perdeu”; QUE com ele tinham quatro buchas de “maconha” e dentro do armário havia uma sacola com um pedaço de “maconha”
, com aproximadamente cem gramas”.

Ouvido, também, o Policial Militar Bruno Brito de Vargas Moreira, em sede judicial, relatando que:

“QUE me recordo perfeitamente desse fato; Q
UE eu e Vargas estávamos fazendo patrulhamento no bairro Gilson Carone, mais precisamente no residencial Otílio Roncete, pois lá já é conhecido como local de intenso tráfico de drogas; QUE chegando lá a gente
topou com um rapaz que estava com uma sacola na mão, e ao ver a viatura saiu correndo em direção ao bloco 16, entrou lá; QUE subimos o primeiro vão de escadas e nesse momento a gente perdeu o rapaz, não sei se ele entrou em algum apartamento, ou algo assim, e a gente viu o MAYCON na porta assustado, acredito que ele não imaginava que seria a polícia, com um revólver na mão; QUE nisso ele tentou fechar a porta, mas a gente entrou, e rapidamente ele colocou a arma de fogo no chão e falou “perdi”; QUE fizemos a revista nele, achamos algumas buchas de “maconha” no bolso dele
e chamamos apoio;
QUE o apoio chegou, a gente verificou o apartamento e achou mais uma quantidade de entorpecentes, acho que cento e sessenta gramas
; QUE acredito que a esposa do MAYCON também morava no apartamento, porque ela chegou lá depois, quando a gente estava descendo; QUE era uma unidade com todos os móveis, não era um imóvel compartilhado entre várias famílias, era um núcleo só dele”.

Nesse contexto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, cabe ressaltar que o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, a palavra dos agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Veja-se:

[...]
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

De toda sorte, importante rememorar que o apelante negou a autoria delitiva, alegando ser usuário de entorpecentes e que a quantidade era justificável para não voltar ao ponto de venda com frequência, entretanto, os militares informaram que o local é de intenso tráfico de drogas, logo, o réu poderia comprar com facilidade, pequenas porções para uso.

Dessa forma, verifico que a versão apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial encontra-se isolada nos autos.

Importante mencionar que os entorpecentes que o apelante trazia consigo estavam individualizados em pequenas porções envoltas por plástico, estando um tablete guardado em um dos armários da residência, além disso, o réu portava uma arma de fogo calibre .32, devidamente municiada, sendo certo que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Ademais, destaco, por fim, que mesmo que o acusado seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Sendo assim,
in casu
, nada impede que o recorrente seja usuário de drogas e, ao mesmo tempo, dedique-se à atividade criminosa, mesmo que seja para sustentar seus vícios.

Destarte, a forma em que as drogas estavam acondicionadas, somadas às circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, demonstram cabalmente que se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas, razão pela qual resta consumado o delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, não podendo prosperar o pleito absolutório, e nem mesmo o pleito de desclassificação para o artigo 28, da referida legislação.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)